Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-93.2016.8.11.0093
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-93.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BENTO RABELLO LEITE - CPF: 887.367.411-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO INCOMPLETO. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO APELANTE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bento Rabello Leite contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., reconhecendo a posse e a propriedade do bem exclusivamente em favor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a regular constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incompleto, retornando com a anotação de “endereço insuficiente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida em mora é
pressuposto
processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

O Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, desde que corretamente direcionada.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incompleto, suprimindo informação essencial para a efetiva localização do devedor, o que impossibilitou seu recebimento e configura vício insanável.

O protesto apresentado não supre a ausência de notificação válida, por não demonstrar a efetiva ciência do devedor acerca da mora.

A ausência de constituição válida em mora acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Deve ser determinada a restituição do veículo apreendido ao apelante ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição válida em mora, mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço completo constante no contrato, é
pressuposto
indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A notificação encaminhada a endereço incompleto, retornada com a anotação de “endereço insuficiente”, não supre a exigência legal, configurando vício insanável que conduz à extinção do processo sem resolução de mérito.

Na ausência de constituição válida em mora, deve ser determinada a imediata restituição do bem apreendido ao devedor ou, se impossível, a conversão da obrigação em perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Bento Rabello Leite
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Humberto Resende Costa
, da Vara Única de Feliz Natal, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.
, julgou procedente a demanda
para reconhecer a posse e a propriedade do bem descrito na exordial exclusivamente em favor do banco autor.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não restou configurada a constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira não foi enviada ao endereço completo constante no contrato, tendo sido suprimida informação essencial para a efetiva localização, fato que motivou o retorno do aviso de recebimento (AR) com a anotação de “endereço insuficiente”.

Defende que a falha no envio da notificação caracteriza vício insanável, à luz do que dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no
Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, desde que corretamente direcionada.

Diante disso, pugna pela anulação da sentença, com o consequente reconhecimento da ausência de pressuposto processual de constituição válida e regular, para que a ação seja julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, com a devolução do veículo apreendido ao requerido.

Contrarrazões no ID

194047828
, o
portunidade em que a instituição financeira suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pelo Apelante
Bento
Rabello Leite
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T
O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
recurso de
apelação cível
interposto por

Bento Rabello Leite
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Humberto Resende Costa,
da Vara Única de Feliz Natal, que,

nos
autos da
ação de busca e apreensão
movida pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
julgou procedente a demanda
para reconhecer a posse e a propriedade do bem descrito na exordial exclusivamente em favor do banco autor
.

Na origem, o requerido foi citado por edital e permaneceu inerte, motivo pelo qual a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, apresentando contestação. Na oportunidade, alegou a ausência de regular constituição em mora, requisito indispensável à propositura da demanda, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

O juízo de primeiro grau, contudo, julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de
BENTO RABELLO LEITE
.

Decisão no id 59557593 (fls. 15/16), concedendo a tutela antecipada de urgência vindicada.

Certidão de busca e apreensão do veículo alvo desta lide lançada no id 59557595 à fl. 39.

Após infrutíferas tentativas de citação pessoal da parte requerida, sobreveio decisão no id 161435605 com a determinação da citação editalícia e a nomeação da Defensoria Pública na condição de curadora especial, acaso transcorrido o prazo legal sem manifestação.

Contestação por negativa geral, apresentada pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, no id 184758754.

Réplica no id 186092830.

É o breve relatório. Decide-se.

I.
Do julgamento antecipado da lide:

Levando-se em consideração que se trata de ré revel citada por edital, com a apresentação de contestação por negativa geral pela curadora especial (a Defensoria Pública Estadual), entende-se que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Afinal, verifica-se que o conjunto probatório colhido nos autos se mostra suficiente para a perfeita aferição da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória.

Dessa maneira, passa-se ao julgamento antecipado da presente ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

II.
Do mérito:

Pois bem, cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente como garantia de adimplemento do contrato celebrado entre as partes, respaldada no Decreto Lei nº 911/69.

Os documentos juntados ao feito pelo requerente são aptos a comprovar que o contrato foi regularmente firmado entre as partes (id 59557593 – fls. 09/11). Ademais, a mora está devidamente comprovada pela notificação acostada no id 59557593, à fl. 12, encaminhada e recebida no mesmo endereço do negócio jurídico em foco.

Como disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-lei 911/69: “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”. Tendo o credor enviado a comunicação para o endereço constante do contrato e havendo a informação de entrega, considera-se realizada a notificação. Nesse sentido, recente entendimento pacificado pelo C. STJ, no julgamento do Tema 1.132, “in
verbis
”:

Tema 1.132 STJ: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Observa-se, por oportuno, que a referida notificação traz informações específicas sobre a dívida, constando o número da parcela vencida, a data de vencimento, seu valor original, bem como os acessórios legais e
contratuais incidentes
em razão do inadimplemento, saldo devedor parcial e total, além de informações sobre as consequências caso não fosse purgada a mora pelo devedor.

Portanto, verifica-se que o banco autor logrou êxito em demonstrar a constituição de sua pretensão inicial, pois a peça vestibular veio instruída com os documentos necessários para comprovar os fatos narrados. Por outro lado, a parte ré revel citada por edital se ateve a apresentar contestação por negativa geral, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), razão pela qual é caso de acolhimento do pleito inaugural. Sobre o tema, seguem julgados: [...]

Logo, eis que houve o descumprimento do avençado e não se implementou a purgação da mora extrajudicialmente ou o pagamento integral da dívida judicialmente, devida a consolidação da propriedade e posse do veículo descrito na petição inicial nas mãos da Instituição Financeira autora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

III.
Da conclusão:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
, confirmando a liminar concedida no id 59557593 (fls. 15/16) para reconhecer a posse e a propriedade do bem descrito na exordial exclusivamente em favor do banco autor, facultando-se a venda respectiva, na forma da lei, comunicando-se à parte ré a existência de eventual saldo em seu favor, extinguindo o feito com resolução de mérito, em conformidade com o art. 487, I, do CPC.

Outrossim, condena-se o réu no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

(...
)
”

Inconformado, o requerido/apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que

não restou configurada a constituição em mora
,
uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira
não foi enviada ao endereço completo constante no contrato
,
tendo sido suprimida informação essencial para a efetiva localização, fato que motivou o retorno do aviso de recebimento (AR) com a anotação de “endereço insuficiente”.

Defende que a falha no envio da notificação caracteriza vício insanável, à luz do que dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no
T
ema 1132 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, desde que corretamente direcionada.

Diante disso, pugna pela
anulação da sentença
,
com o consequente reconhecimento da ausência de pressuposto processual de constituição válida e regular, para que a ação seja julgada
extinta sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, com a
devolução do veículo apreendido

ao requerido.

Pois bem.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3º do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver devidamente caracterizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência por meio da Súmula 72:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Com isso, nota-se a especial atenção dada pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, medida absolutamente indispensável dentro do contexto jurídico em questão. Isso porque, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, embora a legislação favoreça significativamente a instituição financeira – com vistas a garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e a segurança do crédito, que são colunas estruturais do modelo capitalista – permitindo-lhe a imediata e liminar apreensão do bem sem qualquer possibilidade de prévia contestação, torna-se necessário, em contrapartida, estabelecer mecanismos mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Em outras palavras, p
ara preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No presente caso, verifica-se dos autos que a tentativa de notificação extrajudicial realizada pela instituição financeira foi infrutífera, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação
“endereço insuficiente”
, justamente porque a autora não utilizou o endereço completo constante no contrato, suprimindo a informação de que, ao atingir determinado ponto (Km 15 da Estrada Santa Terezinha),
dever-se-ia
seguir à esquerda para a correta localização do imóvel.

A omissão desse dado, evidentemente relevante para a efetiva localização do endereço, inviabilizou o cumprimento da diligência pelos Correios, o que afasta, portanto, o atendimento dos requisitos fixados no Tema 1132.
Frise-se: o entendimento consolidado pelo STJ parte do pressuposto de que a notificação seja enviada
exatamente ao endereço completo e correto fornecido no contrato
,
não sendo admitida flexibilização quando o próprio credor, por erro, fornece dados incompletos.

No mais, embora haja nos autos comprovação de protesto do título, o documento acostado não demonstra a efetiva ciência do devedor acerca do protesto, circunstância que

também inviabiliza sua utilização como meio de constituição válida em mora.
Certo é que a
simples juntada de certidão de protesto, sem a correspondente comprovação de intimação válida do devedor,
é insuficiente
para atender aos requisitos legais.

A fim de ratificar este entendimento, destaca-se:

“
Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que
a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital,
desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
. [...]
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023, grifo nosso)

“
CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO E PROTESTO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
.
ERRO DO CREDOR AO INFORMAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR
. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. Apesar de o protesto e negativação terem se originados a partir de uma mora legítima,
faz-se necessário,
como requisito do protesto
, o envio de notificação prévia ao endereço do devedor
. Para isso, é dever do credor informar ao cartório de notas o endereço correto em que tal procedimento se realizará.
”
(TJ-SP - AC: 10078199120198260361 SP 1007819-91.2019.8 .26.0361, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento:
11/02/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020, grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO NO ENDEREÇO INDICADO EM CONTRATO
. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
NUMERAL DO ENDEREÇO DIGITADO ERRADO NO CONTRATO
.
DESCUIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. NÃO OBSERVADA MÁ-FÉ DO DEVEDOR.
MORA NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA TESE 1.132 DO STJ POR “
DISTINGUISHING
”
. [...]
”
(TJ-PR 00017452020248160174 União da Vitória, Relator.: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 14/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024, grifo nosso)

De mais a mais
, importa consignar que a tentativa posterior de notificação no município de Várzea Grande, que resultou no retorno do AR com a anotação
“mudou-se”
,
é juridicamente irrelevante para os fins da presente análise,
porquanto realizada
após o ajuizamento da demanda
, não se prestando, portanto, para suprir a ausência da constituição prévia da mora, exigência legal expressa no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Diante desse cenário, constata-se, de forma inequívoca, a ausência de regular constituição em mora, o que configura vício insanável, por se tratar de
pressuposto processual objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo
.

Nessa linha, é firme a jurisprudência d
este egrégio Sodalício
:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/
1969.
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005652-61.2024.8 .11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Portanto,
a r. sentença deve ser reformada, a fim de extinguir
o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC. Por via de consequência, deve ser determinada a restituição do veículo apreendido ao apelante, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69,
ou, se impossível a devolução do bem em razão de eventual alienação, a ação poderá ser convertida em perdas e danos.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito
. Na oportunidade,
determino a imediata restituição do veículo apreendido ao apelante

ou, caso o veículo já tenha sido vendido, impossibilitando a obrigação de devolução do bem, a presente ação poderá ser convertida em perdas e danos.

Por conseguinte, provido o recurso e modificada a sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor do proveito econômico obtido
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025